Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715480-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO D SQS 410 D E C I S Ã O Trata-se dos segundos embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, bem como facultou ao agravante que justificasse o cabimento do agravo de instrumento quanto à determinação de penhora de bem imóvel, ante a ausência de impugnação. Na decisão ora embargada, foram rejeitados os primeiros embargos, bem como não se conheceu do recurso principal, relativamente à penhora. O embargante alega que a decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração é obscura, uma vez que apresentou documentos comprovando a averbação da penhora de imóvel, não havendo que se falar em apresentação de petição própria para justificar o motivo da anexação ao presente recurso. Aduz haver obscuridade, também, em razão de ter expressamente postulado a atribuição de efeitos infringentes aos primeiros embargos de declaração, de modo que não há que se falar que tal recurso não teria a finalidade de substituir a decisão monocrática embargada ou sanar seus fundamentos. Acresce haver obscuridade, ainda, quanto à conclusão de que a interposição do agravo de instrumento teria sido prematura, já que fora comprovada a averbação da penhora e o ato questionado tinha conteúdo decisório recorrível. Assevera haver obscuridade, igualmente, porque “é direito constitucional do Embargante, consoante o Art. 5o caput, inciso XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, o acesso judiciário para a procura e defesa ampla dos seus direitos, mediante recursos inclusive, sobretudo contra execução e respectivos atos executivos ilegais que vem sofrendo, não havendo, pois, se falar protelação de sua parte e multa em razão disso, porque é inaceitável ser expropriado/executado ilegalmente como vendo [sic] sendo Embargante, somando ainda o descaramento, canalhice e sacanagem total em lhe quererem explorar pecuniariamente, a título de custas, emolumentos, preparo etc., para ter o direito de se defender do ataque executivo do Embargado”. Por fim, sustenta que a decisão é contraditória para com seus direitos, mencionando diversos dispositivos constitucionais e legais, mormente porque “na qualidade de cidadão, neste ainda pseudo Estado Democrático de Direito à segurança jurídica, ao bem-estar, à igualdade, a não discriminação, à justiça, ao direito de petição, à inafastabilidade do Poder Jurisdicional, ao devido processo legal, a ampla defesa de direito com os meios e recursos a ela inerentes, não pode ser cerceado e lesado, por mera tendenciosidade, autoritarismo, ditadura, tirania, intimidação e ativismo judicial”. Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam esclarecidas as obscuridades e eliminada a contradição apontadas, para possibilitar o respeito ao pleno e formal exercício do seu direito constitucional recursal. Contrarrazões pelo não provimento dos embargos de declaração. Ressalta o embargado, ainda, tratar-se do décimo recurso de embargos de declaração oposto pelo embargante, razão pela qual requer a condenação por litigância de má-fé e a expedição de ofício à OAB-DF para apuração de eventual responsabilidade disciplinar do advogado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, que os presentes embargos de declaração, assim como os anteriores, serão decididos de modo unipessoal, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. De acordo com o art. 1.022, do CPC, é cabível a interposição de embargos de declaração voltados a eliminar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, existentes na decisão judicial. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir a decisão embargada nem tampouco sanar os seus fundamentos. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. No entanto, no presente caso, a decisão recorrida apresentou motivação clara, coerente e logicamente concatenada que conduz à conclusão esposada, não estando presentes as alegadas obscuridades e contradição. A mera juntada de documentos, referentes ao cumprimento da decisão de primeira instância agravada, materializada na averbação da penhora, não interfere nas conclusões da decisão monocrática ora embargada, quanto ao não cabimento do agravo de instrumento, neste tópico. Assim, não há que se falar que, ao se mencionar que sequer fora justificada a razão de tal juntada, teria ocorrido qualquer obscuridade. No que se refere aos pretendidos efeitos infringentes, tratar-se-ia de decorrência do eventual acolhimento dos embargos de declaração para sanar algum dos citados vícios, constantes do art. 1.022, do CPC. Portanto, como ressaltado, não há lugar para a adoção dos embargos de declaração para albergar pretensão de modificação de decisão judicial, se inocorrente qualquer daqueles vícios, não se verificando obscuridade também no tocante a esse ponto. No que se refere ao não cabimento do agravo de instrumento interposto contra a determinação de penhora, e não contra eventual decisão que tivesse analisado a impugnação cabível, os presentes embargos de declaração apresentam-se como mera inconformidade, não havendo indicação objetiva de qualquer trecho que pudesse se caracterizar como obscuridade, mesmo em tese. Portanto, a irresignação deve ser objeto da via recursal própria. Quanto à necessidade de recolhimento de custas e preparo, a decisão monocrática de ID 26436674, bem como aquela ora embargada, que apreciou os primeiros embargos de declaração, já se debruçaram suficientemente sobre a questão, nada havendo a acrescentar. Atribuir a pecha de “descaramento, canalhice e sacanagem” às decisões judiciais que se prestam a exigir o pagamento de tributos, previstos legalmente, nada acrescenta de relevante ao debate, dispensando maiores considerações. O mesmo se diga quanto à reiteração das alegações de que teria havido cerceamento do devido processo legal, caracterizando “tendenciosidade, autoritarismo, ditadura, tirania, intimidação e ativismo judicial”, pois, longe de apontar objetiva contradição, o embargante se limita a repetir argumentos já rechaçados. Como se vê, a decisão embargada apresenta motivação expressa, clara e suficiente para embasar a conclusão a que se chegou, no sentido de rejeitar os embargos de declaração contra decisão anterior que indeferira o pedido de gratuidade de justiça, bem como não conheceu do agravo de instrumento, no tocante à penhora de imóvel, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Portanto, as questões arguidas não tratam, rigorosamente, de vícios impugnáveis na presente via, de modo que o embargante pretende, em verdade, ver reapreciada a matéria analisada na decisão, o que não se mostra cabível. Ora, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada, nem a substituir a decisão embargada, pois esta não contém qualquer defeito que seja capaz de ser sanado por meio de embargos de declaração, sendo que o acerto ou desacerto da decisão não constitui quaisquer das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC. Confiram-se, entre muitos no mesmo sentido, os arestos a seguir transcritos, litteris: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgar tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo. 3. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC). 4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (Acórdão 1360296, 07132517720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Como é sabido, mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Assim, se o embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, devem as irresignações, se o caso, ser deduzidas por meio de outra via. No mais, mostra-se manifestamente protelatório o segundo recurso de embargos de declaração em que a parte embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, reiterando argumentações já expressamente rechaçadas. Neste caso, a multa então fixada, de dois por cento (2%), há de ser majorada para dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, ficando expressamente condicionada a interposição de quaisquer novos recursos ao seu depósito prévio, consoante o § 3o do art. 1.026, do CPC. Atente, o embargante, para o fato de que, tendo sido, também este recurso, considerado protelatório, não serão admitidos novos embargos de declaração, a teor da expressa dicção do § 4o do mesmo dispositivo legal. Prejudicada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, haja vista a aplicação de sanção especificamente voltada à hipótese. Ante o exposto, nego provimento aos presentes embargos declaratórios, majorando a multa pela interposição de recurso protelatório para dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, na forma da fundamentação explicitada. Por fim, considerando a utilização de expressões injuriosas no bojo do recurso, a sinalizar potencial violação do disposto nos arts. 2o, parágrafo único, inciso II, 44 e 45, todos do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, e tendo em vista o disposto no art. 77, § 6o, do CPC, oficie-se à OAB, Seccional do Distrito Federal, remetendo-se-lhe cópia integral dos presentes autos. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator